Tribunal: STF
Processo: ARE 1551423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Servidora pública municipal de Mogi Mirim, ocupante de cargo efetivo junto à Câmara Municipal local — Ação ajuizada postulando a concessão de aposentadoria voluntária com integralidade e paridade — Sentença de improcedência — Insurgência autoral — Cabimento em parte — EC nº 20/98 que promoveu profunda alteração no sistema previdenciário, porquanto condicionou a fruição dos benefícios da previdência social à anterior contribuição — Art. 4º da referida Emenda Constitucional, todavia, que ressalvou expressamente que: “Observado o disposto no art. 40, 8 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição” — Norma constitucional de eficácia limitada, cuja aplicabilidade, no âmbito municipal, foi implementada apenas pela LCM nº 340/19, que dispõe sobre os benefícios aos servidores remanescentes do Regime Estatutário da Câmara Municipal de Mogi Mirim — Hipótese retratada nos autos que merece ser enquadrada na regra transitória do art. 4º da EC nº 20/98 — Requerimento administrativo de aposentadoria voluntária da autora que deve ser apreciado pela Administração Pública Municipal, considerando-se, como tempo de efetiva contribuição, o período posterior ao ingresso da demandante no serviço público municipal (01/06/1992) e anterior à edição da LCM nº 340 de 30 de maio de 2019 — Precedentes desta c. Corte — Integralidade e paridade cujos requisitos não foram demonstrados pela autora, visto que não trouxe Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) — Certidão emitida pela Câmara Municipal que não especifica o tempo líquido de efetivo exercício da servidora — Impossibilidade, ademais, de pagamento de vencimentos e proventos de aposentadoria relativos ao mesmo período laboral (art. 37, 8 10, da CF) - Sucumbência recíproca que se impõe — Sentença reformada — Recurso provido em parte, com determinação de que, no bojo do procedimento administrativo de aposentadoria voluntária da demandante, seja considerado, como tempo de efetiva contribuição, o período posterior ao ingresso da autora no serviço público municipal e anterior à edição da LCM nº 340 de 30 de maio de 2019.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40; 195, § 5º; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente